Tribunal: STF
Processo: Rcl 80039
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Inexistência de elementos concretos de convicção que evidenciem a culpa “in vigilando”. Agravo regimental não provido.



    1. Há violação dos precedentes firmados na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG quando ausentes elementos concretos que evidenciem a negligência ou o nexo de causalidade entre os atos do ente público e os danos sofridos pelo trabalhador.



    2. Agravo regimental não provido.